Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801911-68.2019.8.14.0006

APELANTE: MM COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 151, INCISO II, DO CTN.

1.

O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

2.

Ausência de manifestação acerca do pedido de suspensão dos créditos tributários.

3.

Documentos apresentados comprovam o depósito integral dos montantes relativos aos débitos do período especificado. Atendimento do art. 151, II, do CTN.

4.

O direito líquido e certo deve ser comprovado com provas pré-constituídas, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

5.

O STF consolidou seu entendimento acerca da constitucionalidade da imposição de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino para empresas do Simples Nacional (Tema 517).

6.

A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos.

7.

Agravo Interno CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o direito da agravante à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos

ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2020 em função do depósito integral de seu valor, consoante a regra do art.

151, inciso II, do CTN.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Onconorte LTDA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, a agravante pontua a ausência de manifestação acerca dos depósitos judiciais, referentes ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2020, para fins de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, na forma do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Afirma que o entendimento da jurisprudência pátria é pelo cabimento da via mandamental para afastar efeitos concretos de normas, não discutindo sua inconstitucionalidade.

Defende o seu direito ao recolhimento de toda a tributação decorrente do exercício da sua atividade econômica na guia única do Simples Nacional, com a alíquota própria do regime simplificado, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao art. 170, inciso IX, da Constituição Federal.

Pontua que a matéria estaria em discussão perante o Supremo Tribunal Federal e que este egrégio Tribunal já teria analisado questão semelhante nos autos do Mandado de Segurança nº 2010.3.004645-8.

Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, e ao final, o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 13494988).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Inicialmente, constato que, de fato, o
decisum
agravado deixou de se manifestar a respeito do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, formulado após a interposição do apelo (ID 4457755).

Os documentos apresentados pela agravante (ID 4457757 ao ID 4457827) comprovam o depósito integral dos montantes relativos aos débitos do período de dezembro de 2019 a novembro de 2020, o que atende ao disposto pelo art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Desta feita, merece acolhimento a pretensão em comento, restando prejudicados os Embargos de Declaração de ID 4562867.

No tocante ao alegado direito líquido e certo da agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o Mandado de Segurança é um meio jurídico para proteger direito líquido e certo, conforme o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009, devendo a parte apresentar provas pré-constituídas.

Ademais, no julgamento do Tema 517 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a imposição de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino para empresas do Simples Nacional, independentemente da posição na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.

A agravante busca isenção da antecipação de ICMS, apesar de ser optante do Simples Nacional, sem especificar ato ilegal ou abuso de poder, o que denota o caráter genérico do seu pleito e o não cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da segurança.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

2.

Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois "não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro".

3.

E continuou o magistrado "Isto porque, inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido".

4.

Sendo assim, o writ não pode ser admitido, vez que, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não para se preservar contra atos futuros.

5.

Nesse sentido, o referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

6.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003527-75.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Por fim, acerca do pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado neste Agravo Interno, ressalto que a agravante já havia apresentado requerimento idêntico em sua Apelação, o qual foi devidamente apreciado antes do julgamento do mérito do apelo (ID 4542621).

Naquela oportunidade, este Relator consignou a ausência de probabilidade do direito a ensejar o deferimento da antecipação de tutela, não tendo o agravante apresentado qualquer argumento novo neste recurso apto a afastar tal entendimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o direito da agravante à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2020 em função do depósito integral de seu valor, consoante a regra do art. 151, inciso II, do CTN.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 23/07/2024